Tribunal: TJMT
Processo: 0004371-03.2019.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004371-03.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hipoteca, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME - CNPJ: 02.358.595/0001-87 (APELANTE), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (APELANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), GIOVANNA EMILIA DE PAIVA CORA - CPF: 049.494.651-20 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA DA SILVA - CPF: 044.329.401-15 (APELADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), CANDIDA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 285.720.501-59 (APELADO), LUIZ GONZAGA DA SILVA - CPF: 044.329.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA CREDORA HIPOTECÁRIA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O apelante alega cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e pleiteia o reconhecimento de sua posse sobre o imóvel objeto da execução, com a condenação da embargada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal; (
ii
) analisar a suposta nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (
iii
) definir se a ausência de anuência da credora hipotecária invalida a alegada cessão de direitos sobre o imóvel executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, especialmente porque a discussão central não envolve a existência do negócio jurídico entre as partes, mas a ausência de anuência da credora hipotecária.

A sentença está devidamente fundamentada, com exposição clara das razões que levaram à improcedência dos embargos, não havendo nulidade pelo simples fato de a decisão ser contrária à pretensão do apelante.

A cessão de direitos sobre imóvel gravado com hipoteca exige a anuência da credora hipotecária para sua validade e eficácia, sendo incontroverso que o apelante não promoveu os atos necessários para essa regularização junto à Previ.

O gravame hipotecário, constituído anteriormente à posse do apelante, confere à credora o direito de sequela, sendo irrelevante eventual acordo particular entre o apelante e os executados sem a participação da credora.

A condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais decorre do princípio da
sucumbência,
uma vez que o pedido foi improcedente, cabendo à parte vencida suportar os encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A ausência de anuência da credora hipotecária invalida a cessão de direitos sobre imóvel gravado com hipoteca.

A inexistência de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a documentação constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa.

A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o princípio da
sucumbência
, recaindo sobre a parte vencida no processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 489 e 674, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1009486-22.2024.8.26.0011, Rel. Des. Rodolfo
Pellizari
, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Auto Posto
N 01 Ltda
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
em face da
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ)
e
Candida
Maria Oliveira Carvalho,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 1311-95.2014.811.0020.

Em preliminar,
sustenta, cerceamento de defesa, porquanto

não foi realizada a instrução probatória com a oitiva de testemunhas
as quais iriam comprovar a posse e existência de contrato de compra e venda, e não de locação.

Além disso, sustenta n
ulidade d
a
sentença
, por ausência de
fundamentação
, notadamente ao documento do id 587
08059 – reconhecimento de venda e pedido de acordo no qual a apelada/embargada Cândida, reconhece a venda realizada ao ora apelante e sua posse
, há mais de dez anos.

No mérito, assegura que
é legítimo possuidor do imóvel objeto da execução
desde 2011
(artigo

674, §1º, do CPC)
,
sobre o qual fora
firmado compromisso de compra e venda com os executados
, pelo valor de
R$
120.000,00, com entrada de R$37.000,00, na assinatura do pacto e o restante a ser quitado após a retirada do gravame sobre o bem
, no prazo máximo de 90 dias.

Reclama
q
ue a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais dev
e recair sobre a a
pelada Cândida Maria Oliveira de Carvalho
e Espólio de Luiz Gonzaga
, po
rque foram eles que
m

d
eram
causa à iminência da penhora do bem.

Requer a
reforma da sentença
, com sua
anulação
p
ara reabertura da instrução e audiência de testemunhas
. No mérito, requer o reconhecimento de
sua posse sobre o imóvel
, com a
condenação da apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nas c
ontrarrazões
, a apelada

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
–
Previ
,

p
ostula
o desprovimento do recurso
(id 262893783).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DAS PRELIMINARES

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, consigno que a preliminar de cerceamento de defesa,
não prospera
.

Ocorre que a
produção de prova testemunhal requerida pelo apelante não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, po
rque
o cerne da questão não envolve a discussão sobre a existência ou não de negócio jurídico entre as partes, mas sim a ausência de anuência da credora hipotecária Previ
, ora apelada,
na suposta cessão de direitos relativos ao imóvel executado.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, inclusive com a juntada do instrumento de compromisso de compra e venda, o apelante tinha ciência da existência do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel em favor da Previ. Portanto, eventual produção de prova oral não teria o condão de desconstituir essa circunstância fática incontroversa.

Nesse contexto, não se verifica a alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

DA SUPOSTA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A sentença está devidamente fundamentada, tendo analisado as questões pertinentes ao mérito da controvérsia e exposto, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entendeu pela improcedência dos embargos de terceiro.

O fato de a fundamentação adotada ser contrária à pretensão do apelante não caracteriza, por si só, deficiência ou nulidade da decisão, conforme entendimento pacífico na jurisprudência.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Contrato de locação de bens móveis para execução de obras de construção civil. Rejeição. Inconformismo dos embargantes.
NULIDADE DA SENTENÇA. Alegada ausência de fundamentação. Mero inconformismo. Decisão que contém fundamentação suficiente para o deslinde do caso. Ademais, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados nos autos, bastando que, pela motivação, seja possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Precedentes do A. STJ. Preenchimento dos requisitos do artigo 489, do CPC e art. 93, IX da CF. Preliminar rejeitada
. MÉRITO. Pretensão de expurgar os juros de mora e a multa contratual, em decorrência da crise econômica advinda da pandemia do Covid-19. Descabimento. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso concreto. Assinatura do instrumento de confissão de dívida que se deu em data posterior à pandemia, em 16/10/2023. Revisão contratual que somente ocorre de maneira excepcional e limitada. Prevalência do princípio da intervenção mínima. Inteligência dos Art. 421, parágrafo único e 421-A, do Código Civil, incluídos pela Lei Federal 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). Caso em que já havia ocorrido a renegociação do débito, considerando as dificuldades decorrentes da pandemia e do embargo da obra. Devedores que não lograram êxito em comprovar que a prestação se tornou excessivamente onerosa após a assinatura do título, com extrema vantagem para a outra, até mesmo porque a pandemia afetou também a parte embargada. Prestígio à autonomia de vontade privada, ao equilíbrio contratual e ao pacta sunt servanda. Embargos improcedentes. APELO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1009486-22.2024.8.26.0011; Relator (a): Rodolfo
Pellizari
; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2025; Data de Registro: 05/02/2025) (grifei)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

O ponto central da controvérsia reside na ausência de anuência da Previ, credora hipotecária,
ora apelada/exequente,

na suposta cessão de direitos relativos ao imóvel executado, realizada entre o apelante e os executados por meio de instrumento particular
(id 262892910 –pág.
47/48).

Extrai-se da legislação
que rege a matéria
que, para a validade e eficácia da transferência de direitos e obrigações decorrentes de contrato de mútuo hipotecário, é imprescindível a interveniência da instituição financeira credora, mediante formalização específica.

No caso, é incontroverso que o apelante não promoveu, junto à Previ, os atos necessários para a regularização da suposta cessão de direitos, não havendo qualquer participação ou anuência da credora nesse negócio jurídico.

Assim se diz, porque o gravame foi constituído em favor da apelada PREVI, em 1991. Ou seja, o apelante ainda não estava na posse do imóvel quando ocorreu o gravame,
e mesmo assim preferiu adquirir a suposta posse, sem a anuência da credora/apelada.

Assim, prevalece a relação jurídica primitiva firmada entre a Previ e os executados, não sendo oponível ao credor o instrumento particular celebrado sem a
i
nterveniência
da credora – PREVI.

Destaca-se, bem a propósito, a sentença impugnada (id 262893
767)
:

“...Do mesmo modo, a embargada Cândida, no bojo da contestação aos embargos, elucidou que, em verdade, o embargante é seu locatário e firmou com ele avença verbal de que o valor pago naquela oportunidade, de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais)
serviria para aquisição do imóvel, isso caso ela conseguisse retirar o ônus que recaía sobre o bem, caso contrário a quantia seria utilizada como pagamento de aluguéis.

De toda sorte, é incontroverso que o embargante tinha conhecimento do ônus real existente, razão pela qual resta evidente que assumiu o risco de eventualmente a alienação não se concretizar, não podendo, neste momento, suscitar nulidade do embaraço imposto o sobre imóvel”
.

No caso em análise, não se pode reconhecer a posse do embargante/apelante como juridicamente relevante para afastar a constrição judicial imposta sobre o imóvel, uma vez que sua suposta ocupação decorreu de um acordo particular firmado sem a anuência da credora hipotecária, PREVI.

Além disso, conforme destacado na sentença, a própria embargada afirmou que a relação mantida com o embargante era de locação, sendo que a quantia por ele paga estaria condicionada à remoção do ônus real incidente sobre o bem, o que não se concretizou.

Dessa forma, a ocupação do imóvel pelo embargante/apelante não caracteriza posse legítima apta a lhe conferir qualquer direito oponível à credora, sobretudo diante da eficácia
erga omnes
do gravame hipotecário e da incidência do direito de sequela.

Por fim,
no que tange a
condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
, necessário ressaltar que
se aplica
o princípio da
sucumbência.
Ora, se o
pedido foi improcedente, é do embargante o ônus pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

No caso,
necessário registrar que o apelante
assumiu o risco de eventual inexistência da alienação
por parte da executada, sendo certo que tinha plena c
iência do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel
ao tempo do pacto firmado com a
apelada Candia Maria,
e ainda assim ajuizou a presente ação
.

Se os presentes embargos de terceiros foram improcedentes, não há como afastar o fato que o embargante é considerado sucumbente e, portanto, deve arcar com as custas e honorários advocatícios da parte vencedora, aqui apelada PREVI
-
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
.

Ante o
exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
,
com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal de 10% para 12% sobre o valor da causa (artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025